Tribunal: TJES
Processo: 0000650-53.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000650-53.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FLORISVAL INACIO CORREIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EDP. DÉBITO ORIGINADO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. TELAS INTERNAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA INSTALAÇÃO. DÉBITO IRREGULARMENTE CONSTITUÍDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não merece prosperar a tese apresentada pelo Apelante no tocante a inexistência de conduta ilícita de sua parte, na medida que, tal como consignado pela i. Magistrada, de fato não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar que foi o Apelado quem solicitou a contratação da instalação 160613114, a qual originou os débitos que levaram a negativação de seu nome.

2. Muito embora a empresa apelante afirme que não restou comprovado nos autos a inexistência de relação contratual, a verdade é que é inviável exigir-se da parte autora a prova de fato negativo, cuja produção, sobretudo em se tratando de relação de consumo, é demasiadamente difícil ou mesmo impossível.

2. A Apelante limitou-se a apresentar telas do seu sistema interno, as quais, por certo, não são suficientes a comprovar a contratação do serviço, uma vez que produzidas unilateralmente. Assim, não tendo a empresa Requerida comprovado a regularidade da contratação da instalação elétrica questionada pelo consumidor apelado, forçoso concluir pela irregularidade dos débitos vinculados a este e, portanto, da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Demonstrado nos autos que a negativação do nome do apelado foi indevida, uma vez que o débito foi irregularmente constituído por parte da credora, resta evidenciado o dano moral decorrente de tal fato, sendo dispensável a sua comprovação, eis que decorre da própria demonstração da situação, tratando-se de dano in re ipsa, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ.

4. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, fixados na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), melhor sorte possui a apelante, haja vista que considero que o referido valor se revela exorbitante, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto. Assim, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, está em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
em face da sentença de fls. 97/99 disponibilizada através da certidão constante do link de id.5443627 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “ação declaratória c/c reparação por danos morais” ajuizada em seu desfavor por
FLORISVAL INÁCIO CORREIA
julgou procedente os pedidos contidos na inicial, determinando o cancelamento definitivo da negativação vinculada à instalação nº 160613114 e condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

Presentes o pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, o apelado ajuizou a presente demanda narrando que lhes foram imputadas dívidas decorrentes de instalação elétrica que afirma não ter contratado, o que levou a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Relatou que apenas tomou conhecimento acerca de tal fato ao tentar realizar financiamento, quando então foi informado acerca da negativação.

Assim, ajuizou a presente ação objetivando liminarmente a baixa da negativação. E no mérito, pugnou pela: i) exclusão definitiva do seu nome dos cadastros de inadimplentes, e indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual acolheu a pretensão da ora apelante a fim de reconhecer que a empresa não comprovou a contratação da instalação elétrica por parte do consumidor apelado, determinou a exclusão definitiva do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo para tanto que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: : i) há culpa exclusiva do consumidor apelado, uma vez que o débito discutido nos autos existe e está vinculado ao nome do Apelado, não restando comprovado nos autos a inexistência de relação contratual; ii) afirma que apenas emite contraprestações de seu serviço para pessoas que, mediante a apresentação de documentos perante a empresa, se comprometem a arcar com os deveres de unidades consumidoras sobre as quais voluntariamente são titulares, assim, o Apelado está vinculado à instalação, usufruiu dos serviços de energia elétrica fornecido pela Apelante e, portanto, a cobrança é legítima; iii) a inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito é atividade de caráter público, legalmente permitida; iv) mesmo que se considere que tenha ocorrido conduta ilícita, não há que se falar em indenização pelos danos morais, visto que inexistentes, face a ausência de violação a qualquer direito da personalidade; v) alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Conforme apresentado, a Apelante defende que inexistiu conduta ilícita de sua parte, na medida que a negativação do consumidor apelado foi implementada em razão dos débitos vinculados ao seu nome. Salientou que as cobranças são geradas automaticamente em razão da prestação do serviço, sendo certo que a instalação foi registrada em nome do Apelado.

Em caráter subsidiário, defende que mesmo que se considere que existiu ato ilícito, isto é, que a instalação não estava em nome do Apelado, afirma que não há que se falar em danos morais ou, ainda, que estes devem ser reduzidos.

Pois bem. Em que pese os argumentos apresentados, não merece prosperar a tese apresentada pelo Apelante no tocante a inexistência de conduta ilícita de sua parte, na medida que, tal como consignado pela i. Magistrada, de fato não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar que foi o Apelado quem solicitou a contratação da instalação 160613114, a qual originou os débitos que levaram a negativação de seu nome.

Nesse aspecto, muito embora a empresa apelante afirme que não restou comprovado nos autos a inexistência de relação contratual, a verdade é que é inviável exigir-se da parte autora a prova de fato negativo, cuja produção, sobretudo em se tratando de relação de consumo, é demasiadamente difícil ou mesmo impossível.

Nesse contexto, e após examinar os documentos colacionados aos autos pela empresa apelante, não vislumbro a comprovação de que a contratação da instalação elétrica referenciada foi solicitada pelo apelado.

Isto porque, a Apelante limitou-se a apresentar telas do seu sistema interno, as quais, por certo, não são suficientes a comprovar a contratação do serviço, uma vez que produzidas unilateralmente.

Desse modo, não tendo a empresa Requerida comprovado a regularidade da contratação da instalação elétrica questionada pelo consumidor apelado, forçoso concluir pela irregularidade dos débitos vinculados a este e, portanto, da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Seguindo, demonstrado nos autos que a negativação do nome do apelado foi indevida, uma vez que o débito foi irregularmente constituído por parte da credora, entendo como evidenciado o dano moral decorrente de tal fato, sendo dispensável a sua comprovação, eis que decorre da própria demonstração da situação, tratando-se de dano in re ipsa, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”

No tocante a redução dos danos morais, fixados na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), melhor sorte possui a apelante, haja vista que considero que o referido valor se revela exorbitante, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Assim, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, está em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado (AgInt no RESP 1951412/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). 2. A apelada comprovou que a negativação de seu nome no SPC foi indevida, eis que ao tempo da mesma já se encontrava residindo nos Estados Unidos da América. Além disso, a instituição financeira não anexou prova à contestação apresentada tardiamente no sentido de que a parte inadimpliu financiamento de dívida. 3. A inscrição indevida em cadastros de proteção de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), resultando no direito à indenização. 4. Em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AC 0002540-49.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A FORNECEDORA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POSSUI O DIREITO DE REALIZAR INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA E, UMA VEZ CONSTATADA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR, DEVE LAVRAR O RESPECTIVO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. TOI E COBRAR AS DIFERENÇAS DE VALORES RELATIVOS AO EFETIVO CONSUMO, DESDE QUE OBEDECIDAS AS REGRAS IMPOSTAS PELA NORMA LEGAL QUANTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora. 3. No caso vertente, o autor da ação não esteve presente quando da inspeção que apurou as supostas irregularidades alegadas pela apelante e nem no momento der substituição do medidor, conforme se depreende do TOI de fl. 145 e de Comunicação de Substituição de Medidor de fl. 146, sendo certo que de tais documentos não consta sequer informação sobre o número do lacre, sendo certo que, na verdade, deles consta que o recorrido estava ausente e que o local está abandonado. 4. Evidente, pois, que o medidor então instalado foi suprimido da unidade consumidora do recorrido com base em análise técnica unilateral, ou seja, sem que fosse realizada a perícia isenta necessária a legitimar tal conduta, justificando que seus atos restam respaldados pela presunção de legalidade dos atos administrativos e nas regulamentações da ANEEL. 5. Considerando que a EDP realizou indevida negativação do nome do autor é devida a indenização, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que [...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. [... ] (AgInt no RESP 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).6. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. 7. Apelação conhecida, mas não provida. (TJES; AC 0001385-34.2019.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite ITAÚ para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa. 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0008524-92.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

Assim, delineadas tais considerações, deve ser parcialmente provido o recurso, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL nos termos acima consignados, reduzindo o montante fixado a título de indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.